Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DA CAESB REFERENTE A SEIS ANOS DE CONSUMO. VIA INADEQUADA. FATURA MENSAL NÃO É INSTRUMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. DESPROVIMENTO.
1. A relação jurídica havida entre a concessionária CAESB e o usuário é de consumo, porquanto o usuário do serviço (água e esgoto) é destinatário final do produto oferecido ou do serviço prestado pela empresa apelante, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se as regras do Código Consumerista aos casos de cobrança de tarifas de água e esgoto.
2. No presente caso, a CAESB procedeu à cobrança de débito de seis anos de consumo do serviço em fatura de cobrança mensal ordinária.
3. A fatura mensal deve refletir o consumo referente a intervalo regular previamente fixado, geralmente de um mês.
4. Inviável a cobrança de débitos referentes a 77 meses de consumo dos serviços fornecidos pela fornecedora na fatura do mês seguinte, pois não apenas esta não se confere a tal propósito, sendo a via inadequada, mas também exige-se transparência da fornecedora quanto ao cálculo, fundamento legal, prescrição e consectários do débito, o que deve ser realizado em cobrança autônoma.
5. Recurso desprovido.